Tribunal: TJDFT
Processo: 0012693-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal, “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. No caso, conforme certificado ao ID 12795727, constata-se a prevenção da eminente Desembargadora Fátima Rafael, para o julgamento do mérito dos recursos de apelação. Dessa forma, não se enquadrando o caso nas exceções do § 1° do artigo 82 do Regimento Interno deste Tribunal, DETERMINO o retorno dos autos à Secretaria desta Turma, para que, com as providências de estilo, promova a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à eminente Desembargadora Fátima Rafael. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora